Tribunal: TJPA
Processo: 0811238-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811238-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AGOSTINHO NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. A controvérsia recursal concentrou-se na alegação de cobrança indevida de astreintes, supostamente fixadas por descumprimento de decisão liminar que determinara a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, Agostinho Neves da Silva. O agravante sustenta que a obrigação tornou-se inócua, pois o INSS suspendeu os descontos após o recebimento do ofício judicial, e que a sentença não ratificou expressamente a imposição da multa, inviabilizando sua execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a cobrança de astreintes fixadas em sede de tutela antecipada quando não confirmadas expressamente na sentença de mérito transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução de multa diária fixada em decisão liminar depende de sua confirmação expressa na sentença de mérito, como condição de exigibilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A sentença proferida no processo de conhecimento limitou-se a declarar a inexistência de relação jurídica contratual, condenar o banco em danos morais e determinar a repetição de indébito, sem mencionar ou ratificar a aplicação de astreintes.

5.

A obrigação de suspender os descontos do benefício previdenciário do autor foi cumprida pelo INSS após a expedição de ofício judicial, tornando inócua a imposição da sanção e afastando a incidência de multa.

6.

A inclusão de valores relativos às astreintes nos cálculos do cumprimento de sentença, sem respaldo expresso na sentença transitada em julgado, configura excesso de execução, devendo ser vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de multa diária (astreintes) fixada em tutela antecipada somente é admissível se houver confirmação expressa dessa sanção na sentença de mérito.

2.

A ausência de confirmação da astreinte na sentença impede sua execução na fase de cumprimento.

3.

A obrigação já cumprida espontaneamente pela parte, antes da sentença, torna inócua a incidência de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 4º; 1.003, § 5º; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI 0039009-27.2021.8.21.7000, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 21.03.2022; TJDF, AI 0715749-54.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 07.02.2018.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que -, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº
0001088-04.2019.8.14.0144
) em que litiga com
AGOSTINHO NEVES DA SILVA
, decidiu:

“(...) O executado apresentou impugnação, aduzindo, em resumo, excesso de execução, referente aos cálculos da multa de astreintes, destacando a impossibilidade de cumprimento em razão de renovação de empréstimo em 04.2019. Informa que o valor devido é R$ 77.007,36 (setenta e sete mil, sete reais e trinta e seis centavos) (ID. 104883588). Devidamente intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID. 115708800). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A impugnação é tempestiva. Sem delongas, em análise da sentença exequenda, observa-se, de seu dispositivo (ID. 35957738, p. 1 a 5): a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre AGOSTINHO NEVES DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. S/A relativamente ao contrato nº 881211521; b) condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; c) deferir o pedido de repetição de indébito, no entanto, na forma simples, ou seja, apenas haverá a devolução dos valores descontados do benefício do autor, a ser liquidado em execução de sentença; Em relação à repetição dos valores pagos, os juros são devidos à taxa determinada pelo artigo 406 do Código Civil, sendo devido a partir da situação. A correção monetária em relação à repetição será devida a partir do fato. A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ). Condena o réu as custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, § 2, incisos I a IV, do CPC, especialmente, pelo fato de o processo de mandar apenas uma petição em decorrência de revelia. Essas verbas ficam suspensas em face a gratuidade concedida.

Quanto a impugnação ID 104883588 resta prejudicada a análise. O executado tende unicamente conseguir a redução do quantum executório, contudo, é ausente de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em desobediência ao art. 525, §4º, do CPC. Ademais, não há razão para o descumprimento da decisão urgente de suspender os descontos (ID. 35957600, p. 9 a 10). Diante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. 1. Juntar extrato de subconta do processo, haja vista a manifestação executado de que efetuou depósito judicial; 2. Após, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, a fim de que seja apurado o valor exato do débito exequendo. Deve a Contadoria judicial se atentar para a determinação constante da parte dispositiva da sentença (ID. 35957738, p. 1 a 5), já transitada em julgado, na elaboração do cálculo. Com o retorno da Contadoria, INTIME-SE as partes, para em 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação quantos aos cálculos. Primavera, Pará, data e hora da assinatura eletrônica”.

Em suas razões recursais discorre o Agravante, em apertada síntese:

“
Inicialmente, convém ressaltar o “error in procedendo” do juízo a quo, eis que em fundamentação para a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, restou estipulado que o requerido visava questionar os valores de condenação, o que de fato, resultaria na necessidade de cálculos complementares, a fim de que os patamares discordantes fossem comparados. No entanto excelência, conforme discutido em peça retro, a questão discordante não fora a condenação, já imputada, mas sim, a enorme aplicação de astreintes à condenação imposta, o que de fato não deve ser aplicada, eis que, restou comprovado a inexistência de contrato para ser suspenso. Ainda, notadamente, em apelação do autor, sobreveio acórdão onde restou informado que somente haveria aplicação da condenação em dobro, caso, fossem realizadas cobranças adicionais, no mais, repetição simples, ou seja, somente do saldo já descontado. Compulsando os autos, notou-se que em sentença não houve sequer condenação do Banco do Brasil em multa astreintes, mas tão somente na invalidação do contrato; condenação em danos morais no importe de R$ 5.000,00; condenação em 10% de honorários sobre o valor da causa, sendo R$ 5.400,45. Em análise aos autos, não se encontrou base pra realizar cálculo de astreintes, eis que não logrou êxito em comprovar a sua aplicação, desta forma, não enseja necessidade de cálculo, eis que a impugnação não visa rediscutir a condenação, mas somente inexistência da aplicação destas. Conforme argumentado em impugnação, a discordância versa sobre o acréscimo de multas astreintes, que deveras não deveria ser aplicada na condenação. Indubitável é que o cliente renovou o empréstimo, invalidando o anterior, por ter criado novo contrato, conforme comprovado em documento anexado em ID nº 104883588, no dia 24/04/2019, na agência nº 1735, nesta frente, não se convalidou na aplicação de multa diária, nos termos anteriores fixados, por vez que inexistiu razões para tanto. Nos termos da tutela fora estipulado multa diária de R$ 100,00 (cem reais) diante do descumprimento da tutela, que seria, suspender cobranças e o contrato, porém, no ato de cumpri-la, notou-se que não haveria mais contrato para ser suspenso, vez que o autor renovou seu contrato 19 (dezenove) dias após a propositura da ação (documento comprovante anexado), gerando então, impossibilidade de rescindir contrato, suspender, invalida-lo ou quaisquer atos que seja, vez que este contrato, não mais existe. (...) Nessa vereda, nota-se que astreintes não integram a base de cálculos judiciais, mas sim, há de ter determinação acerca dessas, não cabendo então elaboração de cálculos de condenação incluindo essas”
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que: “
a) A admissibilidade e conhecimento do presente recurso, eis que preenche todos os requisitos de admissibilidade; b) A intimação do agravo para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, conforme previsão do artigo 1.003, § 5 e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; c) A concessão do efeito suspensivo, eis que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pleito ao recurso interposto em decorrência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão recorrida seja mantida; d) O total provimento do recurso, para que então possa ser reformada a decisão atacada, indeferindo então a concessão de tutela de urgência, assim como revogando a concessão de gratuidade da justiça
”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi “
o pedido de efeito suspensivo ao decisum agravado, nos termos da fundamentação, devendo a Contadoria Judicial se abster de calcular astreintes no aludido cumprimento de sentença”
, bem como determinei
a intimação da parte agravada para contrarrazões.

Não foram apresentaram contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal, pelo que assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Em sede de exame não exauriente, típico da análise de pedido liminar em sede de Agravo de Instrumento, entendo que a probabilidade de provimento do recurso se extrai do fato de que,
ao lado da r. sentença transitada em julgado não ter ratificado, expressamente, os termos da liminar que determinou a suspensão dos descontos do benefício, o d. Juízo determinou a expedição de ofício à autarquia federal e ao agravante para cumprimento do decisum, ocasião em que foi expedido ofício nº 497/19-SJP, tendo este sido cumprido pelo INSS, como se atesta no PJe ID nº 35957603 - 1º grau), fato este que justifica a não incidência das astreintes ao caso em comento
.

Com efeito, ressalvo, ainda, em que pese o ora Agravante ter discorrido acerca da impossibilidade em realizar o cumprimento do decisum quanto à suspensão dos descontos, tal obrigação já se revelava inócua
, ante a prévia sustação procedida pelo INSS
.

De igual forma, entendo presente o periculum in mora, isso porque suscetível de se arrastar a solução da presente, já em fase de cumprimento de sentença, por tempo indefinido, além de criar outros incidentes, tudo com o intuito de se chegar ao valor devido para quitação da demanda em fase de execução”.

Reforçando o exposto, destaco que a fixação de
astreintes
em decisão que antecipa os efeitos da tutela, para ser executada, exige confirmação na sentença de mérito, o que não ocorreu no caso dos autos de origem, logo, a cobrança da multa não pode prosseguir na fase de cumprimento.

Corroborando o entendimento ora exposto, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇAO EM SENTENÇA. INVIABILIDADE DE COBRANÇA. A cobrança de astreintes fixadas em decisão que antecipou os efeitos da tutela exige confirmação em sentença. Ausente a confirmação da astreinte em sentença, não há como dar trânsito à cobrança na fase de cumprimento. Interlocutória reformada. RECURSO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJRS - AI: 00390092720218217000 SANTO ÂNGELO, Relator.: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 21/03/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, incabível o pagamento de astreintes quando a decisão em que se determinou a medida coercitiva não foi confirmada na sentença. Agravo de Instrumento desprovido.
(TJDF 07157495420178070000 DF 0715749-54.2017.8 .07.0000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 07/02/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento, ratificando a liminar deferida,
com vistas a determinar que a Contadoria Judicial se abster de calcular astreintes no aludido cálculo em sede de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

Comunique-se o Juízo
a quo,
dando-lhe ciência do julgamento do presente agravo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2025